Tribunal: TJES
Processo: 5024357-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024357-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5024357-14.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A).

RECORRIDO(A):
SANDRA MARIA FERREIRA DE SOUZA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS FORA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença declarou a nulidade de transações fraudulentas que totalizaram R$35.290,44 e condenou a instituição ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. A demanda originou-se de fraude sofrida pela recorrida em 28/04/2025, em São Paulo, denominada "golpe da troca de cartão", na qual um taxista substituiu o cartão da cliente e utilizou sua senha para realizar duas compras de alto valor em um intervalo de apenas dois minutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a inexistência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, visto que o furto ocorreu fora das dependências bancárias; que as transações foram validadas mediante uso de chip e senha pessoal, de guarda exclusiva da titular; a ocorrência de fortuito externo; a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira quanto aos prejuízos sofridos por cliente no “golpe da troca de cartão”. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando-se tais eventos como fortuito interno.

5.

Embora o banco alegue que as transações foram realizadas com senha, o dever de segurança da instituição financeira impõe o monitoramento de atividades que destoem drasticamente do perfil de consumo do cliente. No caso concreto, a autorização de duas compras vultosas (de R$16.657,11 e R$18.633,33) em curtíssimo intervalo de tempo (dois minutos) evidencia falha no sistema de segurança, que deveria ter procedido ao bloqueio preventivo. A omissão do banco em barrar tais operações caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14, §1º, CDC).

6.

Adicionalmente, restou demonstrada a ausência de mecanismos de notificação em tempo real ou acompanhamento imediato via aplicativo, o que impossibilitou à recorrida, pessoa idosa em situação de vulnerabilidade em outra cidade, agir prontamente para barrar o prejuízo. A responsabilidade das instituições financeiras abrange o dever de identificar transações que fujam drasticamente ao perfil de consumo do cliente.

7.

Assim, deve ser confirmada a declaração de nulidade da compra de R$35.290,44. A alegação do banco de que o uso de senha exime sua responsabilidade não prospera quando o sistema permite operações que destoam do histórico da cliente, configurando falha no dever de vigilância.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. O dano está configurado pela quebra da confiança, o sentimento de desamparo e a resistência injustificada da instituição em resolver o problema administrativamente, obrigando a consumidora a judicializar a questão. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)